Tribunal: TJES
Processo: 5002262-96.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Recebimento
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002262-96.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAIME RODRIGUES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C O ARTIGO 18, INCISO I (SEGUNDA PARTE), AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL EM SEDE DE ORDEM MANDAMENTAL – VERIFICADA JUSTA CAUSA – ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, o que não restou demonstrado na hipótese em apreciação. 2. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
JAIME RODRIGUES
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 7394541), que o paciente, nos autos da Ação Penal nº 0906335-32.2007.8.08.0045 (045.08.002507-0), inicialmente fora denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 302, § 2º, da Lei nº 9.503/97, contudo, posteriormente à apresentação de proposta de acorde de não persecução penal, o representante ministerial teria apresentado aditamento, vindo a imputar ao paciente a conduta descrita no artigo 121,
caput
, c/c o artigo 18, inciso I (segunda parte), ambos do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante alega que não haveria justa causa para o prosseguimento da ação penal, em razão da inexistência de prova indicativa de que tenha praticado o referido ilícito que lhe é imputado, razão pela qual requer o trancamento da ação penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que é de conhecimento notório que o trancamento da ação penal e/ou inquérito policial em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. Nesse sentido:

[...]. 3. O trancamento do processo no âmbito de habeas corpus é medida excepcionalíssima, admissível apenas quando emerge dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia. [...]. (STJ; AgRg-HC 759.619; Proc. 2022/0233927-5; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 15/02/2023).

[...]. 2. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é situação excepcionalíssima, diante da inviabilidade de se revolver fatos e provas no rito célere do writ. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiver comprovado, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia. [...]. (TJES; AgInt 0024853-45.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que eventual alegação de ausência de justa causa, deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS PREVISTOS NO ARTIGO 337-F DO CÓDIGO PENAL (FRAUDAR O CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO, PRATICANDO ATOS DE SIMULAÇÃO DE CONCORRÊNCIA) E ARTIGO 304 C/C ARTIGO 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO).
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO ACUSATÓRIO A DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA MÍNIMA A SER CONSIDERADA QUE ULTRAPASSA QUATRO ANOS. MANIFESTAÇÃO DA SUBPROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Alegação de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa. Denúncia que, na espécie, preenche os requisitos do art. 41, do código de processo penal. Ausência de fishing expedition. Ausência de caráter exploratório ou especulativo na expedição de ofícios a outros municípios. Impossibilidade de trancamento da ação penal. Ordem admitida e, no mérito, denegada.
(TJPR; HCCr 0040676-03.2022.8.16.0000; Curitiba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Mário Helton Jorge; Julg. 22/08/2022; DJPR 22/08/2022).

Ademais, o momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia, ou mesmo em aditamento procedido posteriormente, ocorre por ocasião da sentença, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, sendo que o Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, “
[...] a adequação típica por ocasião do recebimento da denúncia, com o objetivo de corrigir equívoco evidente que esteja interferindo na correta definição de competência absoluta ou na obtenção de benefícios legais, em virtude do excesso acusatório. (STJ; HC 585.789; Proc. 2020/0129263-9; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 07/12/2020; DJE 16/12/2020)
”.

Ademais, acerca da alegação defensiva de irregularidade do aditamento procedido, eis que não haveria fato novo capaz de sustentar a modificação da capitulação inicial, cumpre rememorar que o artigo 569, do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade de correção de erros, omissões ou distorções existentes exordial acusatória, até antes da prolação da sentença, inexistindo a obrigatoriedade de aparecimento de “fatos novos”. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. NULIDADE POR RECEBIMENTO DE DUAS DENÚNCIAS. INOCORRÊNCIA. ADITAMENTO ANTES DA CITAÇÃO DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. INTEMPESTIVIDADE DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 4. EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. PREJUDICIALIDADE. SÚMULA Nº 52 DO STJ. 5. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. 6. REJEITO AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONHEÇO PARCIALMENTE DA ORDEM E, NESSA PARTE, DENEGO-A. 1.
Ao Ministério Público é dada legitimação para corrigir, em tempo hábil, eventual omissão ocorrida nos autos, a fim de buscar a verdade real dos fatos, uma vez que a Lei Processual Penal ampara a possibilidade de aditamento, sem apresentar fatos novos, frente a eventuais omissões ocorridas na denúncia até antes da sentença, a teor do art. 569 do CPP, sem que enseje qualquer nulidade.
[...]. (TJPB; HCCr 0814396-52.2023.8.15.0000; Câmara Criminal; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 13/09/2023).

Assim, tenho que na presente hipótese não restou verificada a possibilidade de acolhimento do pedido de trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 7987130,
in verbis
:

No que tange ao argumento no sentido de que o recebimento do aditamento da denúncia seria ilegal, por não ter a peça exordial descrito novos fatos aptos a justificarem a nova capitulação aos fatos, reputa-se que a tese levantada pelos impetrantes não merece guarida, uma vez que tanto a prefacial acusatória como o aditamento à denúncia ofertadas pelo Ministério Público estão dentro dos padrões legais.

Cumpre registrar que o procedimento adotado pelo ilustre Promotor de Justiça subscritor do fustigado aditamento obedeceu ao permissivo legal do artigo 569 do Código de Processo Penal, que autoriza o aditamento à denúncia, a todo tempo, antes da sentença final, sempre que necessário para sanar alguma omissão, corrigir erros ou distorções.

[...]

Outrossim, vê-se que,
in casu
, não houve alteração nos fatos imputados ao ora paciente no aditamento, mas, tão somente, uma recapitulação do delito, não havendo, assim, qualquer comprovação de evidente prejuízo à defesa a ensejar uma nulidade. [...].

Por fim, vale salientar que, ao discutir acerca da inexistência de indícios suficientes de autoria do crime imputado ao paciente no aditamento procedido, verifica-se que o impetrante buscou trazer discussões de cunho probatório, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, faz-se necessária a análise aprofundada do material fático-probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Desse modo, após a análise dos fundamentos da impetração, bem como das informações constantes no bojo dos autos, não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da ordem.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)